Tribunal: STF
Processo: RHC 236943
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL: OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, EM PARTE. EFEITOS MODIFICATIVOS: INCABÍVEIS.



    1. Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acordão impugnado, os presentes embargos de declaração visam, tão somente, ao reexame da matéria de fundo, ante o inconformismo com a conclusão adotada.



    2. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para sanar erro material na ementa, sem efeitos modificativos.